Tribunal: TJPA
Processo: 0805216-26.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805216-26.2020.8.14.0006

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. FACULDADE DO AUTOR DE POSTULAR O DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE.

1.

No que se refere à preliminar arguida acerca da perda do objeto, vejo que também não merece guarida, pois o fato do apelante ter cumprido a medida de urgência deferida em sede de antecipação de tutela não implica em perda do objeto por suposta falta de interesse do apelado, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado por este Tribunal.

2.

Quanto às alegações de que a procedência da demanda colocaria em risco os demais munícipes que procuram atendimento nos postos de saúde do Município, tendo em vista que as tutelas deferidas obrigam o Município a usar verbas não direcionadas a esse tipo de atendimento, tem-se que totalmente infundada, vez que é dever indeclinável do Estado (abrangendo todos os Entes) o fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde adequado ao cidadão.

3.

Quanto à competência, vale lembrar que o direito à saúde é norma constitucional social positivada no art. 6º, e além disso, o art. 196 da Constituição Federal, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, dispondo claramente da obrigatoriedade do Estado (abrangendo todos os Entes) em garantir esse direito, não havendo, portanto, que se falar em incompetência do Município para custear o tratamento pretendido pelo apelado.

4.

Outrossim, no que se refere à alegação de ausência de dotação orçamentária para custear o tratamento,
melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto, a possibilidade e a abrangência da atuação do ente público no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado (gênero), são regulamentados pelo princípio da reserva do possível.

5.

Diante disso, verifica-se que a
sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal
no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação, em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, mormente a realização de tratamento médico em paciente hipossuficiente.

6.

Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Ananindeua
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que deferiu o pedido formulado na Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

Conforme consta na exordial, o interessado Antônio Edilson Chagas dos Santos é pessoa com deficiência em decorrência de ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, ocasião em que ficou paraplégico, passando a morar com seu pai João Reis dos Santos, o qual informou que seu filho havia sido inscrito no programa Melhor em Casa ainda em 15 de janeiro de 2019.

Contudo, alegou ter sido muito mal recebido na Unidade de Saúde, sendo negado o fornecimento de material e insumos necessários para fazer os curativos do filho, assim, o Ministério Público expediu o ofício nº 814/2019–MP/3ªPJCiv à Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua –SESAU solicitando informações e adoção de providências sobre a inserção e atendimento de Antônio Edilson Chagas dos Santos no Programa Melhor em Casa.

Por último, afirmou que em contato telefônico com João Reis dos Santos no último dia 16 de julho de 2020, a Promotoria foi informada de que há mais de 5 meses o portador de necessidades especiais não recebe qualquer visita por parte do Melhor em Casa e que também não teve acesso a qualquer insumo para realizar os curativos necessários.

Diante disso, requereu a antecipação da tutela, pleiteando o acompanhamento por parte da equipe multidisciplinar do Programa Melhor em Casa ao paciente. Após regular tramitação, foi deferida a antecipação de tutela e sobreveio a r. sentença julgando procedente a demanda.

O município de Ananindeua interpôs o recurso de apelação e, em suas razões recursais, ressalta que conforme as informações juntadas aos autos pela secretaria de saúde em sede de contestação, a SESAU cumpriu com determinação judicial, assim, fica demonstrado que o Município cumpriu com sua obrigação, ocasionando a perda do objeto da lide, que no caso era obrigação de fazer, acarretando na extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC.

Assim, pleiteia a reforma da sentença, para julgá-la totalmente improcedente, bem como a exclusão do município da lide, e ainda, ultrapassada questão de mérito, que ele seja extinto nos termos requerido, por perda de interesse.

O apelado, mesmo intimado, não ofereceu suas contrarrazões. (Id nº 5540613).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso. (Id nº 6786839).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, conheço, de ofício, da Remessa Necessária, pois pr
esentes os pressupostos legais, nos termos do art.
496
,
I
, do
CPC/15
, passando a apreciá-la.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Ananindeua, esta não merece prosperar, uma vez que em se tratando de direito constitucional à saúde, a responsabilidade entre os Entes Estatais é solidária de modo que a parte pode demandar contra qualquer um dos Entes, isoladamente ou em conjunto, nos termos do entendimento é pacificado pelo STF em repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

No que se refere à preliminar arguida acerca da perda do objeto, vejo que também não merece guarida, pois o fato do apelante ter cumprido a medida de urgência deferida em sede de antecipação de tutela não implica em perda do objeto por suposta falta de interesse do apelado, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA DO DF. PROCEDIMENTO CIRURGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. REDE PÚBLICA. ESPERA NA FILA. 3 ANOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SATISFATIVA QUE POR SI SÓ NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUÍVOCO DO JULGADOR DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. CPC, ART. 515, §3º.
1. Apelação contra sentença que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto e falta de interesse de agir, nos termos do art. 267, VI do CPC.

2.O cumprimento do decisum que concede a antecipação da tutela não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, devendo o processo prosseguir até julgamento final (CPC, art. 273, §5º). 2.1. Precedente da Corte: "O atendimento de determinação expedida em antecipação de tutela não faz a ação perder o seu objeto, porque decisão provisória sempre dependente de confirmação"
(TJDFT, 20070111017399APC, Relator: Antoninho Lopes, DJE: 13/05/2009. Pág.: 64).
3.O Estado deve assegurar à autora a realização de cirurgia pela qual está em fila de espera por mais de três anos, pois é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme dispõe a Constituição Federal (art. 196) e a Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 a 216). 3.1. O procedimento foi realizado por força de antecipação de tutela, devendo ser confirmada a decisão que antecipou os efeitos da tutela, acolhendo-se a pretensão deduzida na inicial, extinguindo-se o feito na forma do art. 269, I do CPC.
4. Sentença cassada. 4.1. Nos termos do art. 515, §3º do CPC (causa madura), julgo procedente o pedido da autora para, confirmando a tutela antecipada, reconhecer o dever do Estado em realizar o procedimento cirúrgico pretendido.
(
Acórdão 813728
,
20120111640157APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 83)

Quanto às alegações de que a procedência da demanda colocaria em risco os demais munícipes que procuram atendimento nos postos de saúde do Município, tendo em vista que as tutelas deferidas obrigam o Município a usar verbas não direcionadas a esse tipo de atendimento, tem-se que totalmente infundada, vez que é dever indeclinável do Estado (abrangendo todos os Entes) o fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde adequado ao cidadão.

Ora, vale lembrar que o direito à saúde é norma constitucional social positivada no art. 6º, e além disso, o art. 196 da Constituição Federal, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, dispondo claramente da obrigatoriedade do Estado (abrangendo todos os Entes) em garantir esse direito, não havendo, portanto, que se falar em incompetência do Município para custear o tratamento pretendido pelo apelado.

Outrossim, no que se refere à alegação de ausência de dotação orçamentária para custear o tratamento,
melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto, a possibilidade e a abrangência da atuação do ente público no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado (gênero), são regulamentados pelo princípio da reserva do possível.

Nesse diapasão, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o poder público não pode e nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1- O direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos; 2- Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos; 3- A Constituição estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde, portanto, tratando-se, indubitavelmente, de competência comum, não cabendo no caso presente o Município apelante eximir-se do cumprimento de suas funções; 4- É permitido ao cidadão que se sentir prejudicado, bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração; 5- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença mantida. (TJ-PA - APL: 00244679520138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Diante disso, verifica-se que a
sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal
no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação, em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, mormente a realização de tratamento médico em paciente hipossuficiente.

Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso concreto, possui o direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais, o seu cumprimento
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2022